Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721728-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRIAM RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por agravada MIRIAM RODRIGUES DA SILVA, para reforma da decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que deu parcial acolhimento à impugnação apresentada pelo ente federativo. Requer a suspensão do feito originário com base no Tema de repercussão geral n. 1169 do STJ e 1170 do STF. Sustenta que a decisão que manteve a aplicação do IPCA-E aos cálculos concedeu pedido não formulado no próprio cumprimento de sentença, violando o princípio da adstrição e da coisa julgada, tendo também ocorrido a preclusão, uma vez que os cálculos devem obedecer a égide das normas vigentes à época, não mais sendo possível alteração posterior, só admissível por meio de ação rescisória em observância ao Tema 905 do STJ e 733 do STF. Argumenta ser indevida a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009, porquanto a TR deve ser aplicada ao período anterior a 07/2009, devendo prevalecer o decidido pelo Supremo Tribunal Federal que manteve inalterada a incidência da TR no período anterior à edição da Lei n. 11.960/2009, de 30/06/2009. Assevera que o acórdão em embargos de declaração na apelação referente ao título exequendo foi proferido em data anterior ao Tema de Repercussão Geral n. 810, quando a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios. Requer subsidiariamente a adoção da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, e aponta desacerto na decisão porque incorreu em anatocismo. Aponta omissão quanto a fixação de honorários advocatícios. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Anoto que quanto ao pedido liminar carece o agravante de interesse recursal, porquanto o feito originário já se encontra suspenso por força da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0715497-41.2023.8.07.0000, afastando o alegado perigo de dano. As razões pertinentes ao mérito do recurso serão analisadas por ocasião do julgamento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator